Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726369-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA PACIENTE: PAULO ROBERTO GOMEZ GUIMARAES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO ROBERTO GÓMEZ GUIMARÃES FILHO, apontando-se, como coatora, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual, em 10/06/2024, determinou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Salvador - BA (processo referência SEEU n. 0410883-21.2023.8.07.0015). O impetrante alega que o paciente é cardiopata, necessitando de cuidados especializados, sendo que se mudou para Brasília - DF, onde vive com sua esposa, em razão do fato de que o Distrito Federal possui melhor estrutura para cuidar da sua saúde. O impetrante alega, ainda, que o paciente se encontra preso no PDF II, passando por várias dificuldades de saúde, uma vez que está prestes de ser um candidato de transplante de coração, porém, o sistema penitenciário não possuiu condições de fazer as escoltas para todas as consultas médicas, porque são consultas especializadas. A Vara de Execuções de Penais do Distrito Federal negou a transferência da execução penal para o DF, fundamentando na falta de vaga no sistema prisional, contudo, discorda de tal fundamentação, porque o paciente já está preso no Distrito Federal há 8 meses, sem nenhum tipo de objeção, desconstruindo o argumento de superlotação. Afirma que o Juízo de Salvador – BA não se opõem à transferência da execução da pena para Brasília- DF, isto em razão da necessidade dos cuidados especializados que o paciente necessita. Argumenta que o paciente é um forte candidato para pleitear uma pena humanitária a fim de cuidar de sua saúde, assim como foi deferido na comarca de Salvador – BA, entretanto, para que isso aconteça, se faz necessária a transferência da pena para esta Capital Federal. Assim, requereu liminarmente que o presente habeas corpus seja conhecido e atribuído efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão proferida no processo no 0410883- 21.2023.8.07.0015, que autoriza o recambiamento do paciente para a comarca de Salvador – BA. No mérito, a concessão da ordem e a consequente transferência da execução penal do paciente para esta capital federal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Verifica-se que o paciente, foragido da Comarca de Salvador onde cumpria pena domiciliar, foi preso em Brasília unicamente em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n.o 0831730- 95.2011.8.05.0001 da 2a Vara de Execuções Penais - Salvador/ BA. O paciente cumpre execução penal relativa a quatro condenações e nenhum processo teve origem no Distrito Federal. São eles: 1a condenação, proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, Ação penal no 0006761-21.2010.4.03.6000, impondo a pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por ter praticado o crime previsto no art. 33 c/c art. 40, ambos da Lei 11.343/2006, ocorrido em 23/05/2010, sendo o apenado considerado primário. Trânsito em julgado em 14/10/2011. 2a condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Ação penal no 0023506-85.2003.805.0001 – antigo no 14003968332-5 (objeto da execução penal no 0341875-68.2014.805.0001, já unificada aos autos) impondo a pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, por ter praticado o crime previsto no art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal, ocorrido em 02/02/2003, sendo o penitente considerado primário. Trânsito em julgado em03/04/2009. 3a condenação, proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Ação penal no 0552969-29.2014.805.0001, impondo as penas de 28 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão e 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime fechado, por ter praticado, respectivamente, os crimes previstos no art. 159, § 3o, e art. 211 na forma do art. 69, todos do Código Penal, ocorridos no dia29/04/2014, sendo o penitente considerado reincidente específico em crime hediondo. Trânsito em julgado em 24/05/2019. E, 4a condenação, proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, Ação penal no 0004508-55.2013.4.03.6000, impondo a pena de 03 anos de reclusão, em regime semiaberto por ter praticado o crime previsto no art. 339 do Código Penal, sendo o penitente considerado primário. Trânsito em julgado em 03/08/2021. As penas foram somadas em 59 anos, 09 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado, sendo unificadas em 30 anos, a qual está cumprindo até a presente data. Em razão das condições de saúde do paciente, o juízo de execução de Salvador autorizou prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, em 21/10/2022, pelo prazo de 120 dias. Se extrai dos autos, que o paciente aproveitou a prisão domiciliar para fugir para o Distrito Federal, sob a alegação de que aqui teria melhores condições para cuidar da saúde. Alega que tem família em Brasília. Para tanto, apresentou Contrato de União Estável, firmado em 17 de fevereiro de 2023 (ID. 60826386), acordo firmado durante o período em que esteve foragido (dezembro/2022 a outubro/2023), tendo em vista que ele foi preso preventivamente em 05/10/2023. Inexistem provas de que ele tem família em Brasília. O que se vê é que o paciente criou uma situação para se estabelecer no Distrito Federal e pleitear aqui a prisão domiciliar, que já havia sido autorizada na Comarca de Salvador. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 10/06/2024, determinou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de Salvador – BA, isto em razão de o presídio do Distrito Federal não ter vagas definitivas disponíveis para o cumprimento da pena dos apenados provenientes de outras comarcas. Nesse sentido, destaco trechos daquela Decisão (ID. 60826392 - Pág. 1): “(...) A situação de exaurimento da capacidade de absorção de presos, tanto provisórios, como já condenados, atualmente vivenciada pelo sistema prisional local, é notória e atestada durante as inspeções mensais, realizadas por este Juízo. Assim, achando-se os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, atualmente, com a lotação excedida, mostrando-se insuficientes ao atendimento da própria demanda local, não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. Além disso, não restou comprovado nos autos que o sentenciado tenha qualquer vínculo familiar no Distrito Federal. E ainda que houvesse, não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois, consoante entendimento remansoso do c. STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. (...) Registro, por oportuno, que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o apenado, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade. O sistema prisional distrital é o 3o (terceiro) mais deficitário de todo o país, consoante dados do CNJ acessíveis em http:// www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php (Geopresídios - CNJ), não se mostrando suficiente ao atendimento da própria demanda local, o que não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. (...) Pelo exposto, forte nos argumentos expendidos e, especialmente, na limitação física atualmente vivenciada nos presídios do Distrito Federal, INDEFIRO o pedido de declaração de vaga formulado. Ademais, não há notícia de que o Interessado possua ordem constritiva expedida por Juízo Criminal do Distrito Federal, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência em presídios locais, além do prazo necessário à sua remoção para o Estado a que pertence o Juízo processante, conforme preceitua o artigo 289, § 3o do Código de Processo Penal.” Diante de todo o contexto, a decisão atacada não padece de qualquer ilegalidade a justificar o acolhimento de liminar para suspender os seus efeitos. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o AgRg no CC n. 189.921/SC, ressaltou que, o juízo competente para a execução penal é o indicado na lei de organização judiciária do local da condenação. Como o paciente não tem qualquer processo vinculado ao Distrito Federal, não há direito subjetivo de cumprir definitivamente a pena nesta localidade, sendo justificada a razão do superlotamento dos presídios. Portanto, numa análise primeira, considerando os critérios objetivos necessários para a eventual deprecação da execução penal, como é própria em sede liminar, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão do Juízo da VEP/DF, a justificar a sua suspensão. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator